Tribunal: TJDFT
Processo: 0024711-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇões CÍVEis. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPACHO INICIAL. NATUREZA PROVISÓRIA. DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA CUJO VALOR É IDENTIFICÁVEL. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA N. 1.076/STJ.
1. Na ação de execução, o despacho inicial que fixa os honorários advocatícios em percentual do valor da execução possui natureza provisória. Precedentes STJ e TJDFT.
1.1 A extinção do processo executivo decorrente da instauração da recuperação judicial do executado não afasta a necessidade de fixação definitiva dos honorários advocatícios, devendo ser observado o princípio da causalidade.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as hipóteses de cabimento de fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa (Tema n. 1.076), firmou as seguintes teses: (i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. (ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2.1. Em se tratando de demanda cujo proveito econômico não é inestimável ou irrisório, tampouco de causa cujo valor é muito baixo, mostra-se inviabilizada a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, devendo ser observada a regra inserta no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Apelação Cível interposta pelos executados conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pelo patrono dos exequentes conhecida e provida. Honorários advocatícios majorados.